Tribunal: TJES
Processo: 5012362-54.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012362-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: FABRICIA PINHEIRO GUERRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012362-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: FABRICIA PINHEIRO GUERRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
FABRICIA PINHEIRO GUERRA
, em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
. Em síntese, alega a parte autora ter realizado renegociação de débitos com a requerida, para assim, possibilitar sua rematrícula, contudo, após quitar o boleto enviado e tentar formalizar a rematrícula, tomou conhecimento que parte dos débitos que haviam sido renegociados (semestre 01/2023) ainda estariam em aberto, fato que contraria a renegociação entabulada e vem lhe impedindo a continuidade dos estudos. Argumenta que tentou solução administrativa, sem êxito, propondo a presente demanda para sejam baixados os débitos da autora até julho de 2023; seja liberada sua rematrícula em sistema, regularizando sua condição acadêmica.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que: A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS da autora FABRICIA PINHEIRO GUERRA, junto a requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL, anteriores a JULHO DE 2023, devendo se abster de promover cobranças relativas a tais débitos, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida e R$ 300,00 (trezentos reais) por dia em caso de negativação; B) DETERMINO à requerida, que se abstenha de impedir a rematrícula da autora pelos débitos descritos no item A), matendo, ainda eventuais benefícios que a autora possuía antes de interromper seus estudos, excluindo o status” de desistente de seu perfil no portal de alunos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, fixando prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da presente sentença para cumprimento; C) CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária pelo índice da taxa Selic desde a presente data. Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se via oficial de justiça plantonista.
(...) Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Restou demonstrado que a ré incorreu em ilícito contratual, ao deixar de promover a baixa dos débitos quitados através de acordo firmado entre as partes, gerando grande desconforto a autora, que necessitou manejar a via judicial para a resolução do imbróglio, questão essa que facilmente poderia ter sido resolvida através da via administrativa.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho: “(...)
Para corroborar suas tratativas e os termos do alegado acordo, apresentou números de protocolos e o documento de ID – 34565002, páginas 1 e 2, que foi o boleto enviado pela requerida para quitação do acordo, bem como, comprovante de pagamento. Citado documento possui apenas o nome da autora, número do contrato e algumas informações que demonstram que o boleto se refere ao parcelamento/acordo firmado para regularização de sua pendência junto a Editora e Distribuidora Educacional. A requerida não nega a realização do acordo, porém, afirma que tal pacto não teria englobado todas as pendências da autora, que ainda possuiria débitos, o que impediu sua rematrícula. Contudo, não apresentou qualquer das gravações dos atendimentos realizados através dos números de protocolos apresentados pela autora, deixando, ainda, de especificar, no boleto do acordo, a quais débitos o pagamento daquele importaria em quitação, o que configura vício de informação.

Não me parece razoável, que em setembro de 2023, aluno universitário buscando sua rematrícula, formalize acordo de renegociação de débitos no importe de R$ 9.500,00, para ainda permanecer com débitos em aberto que lhe impossibilitem prosseguir com seus estudos. Portanto, deixado a requerida de comprovar de forma específica os termos do acordo, mediante mídia gravada, documento assinado, ou ainda, qualquer outro meio idôneo para tanto, pautado na inversão do ônus da prova, forçoso concluir que a renegociação realizada entre as partes englobou débitos compreendidos até o término do primeiro semestre de 2023. Diante de tais fatos, deve ser declarada a inexistência de débitos da autora com a requerida, anteriores a julho de 2023, bem como, determinado à requerida que se abstenha de realizar sua rematrícula por tais débitos, mantendo eventuais benefícios que possuía até a propositura da presente demanda. (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“O dano moral resta demonstrado, diante da cobrança de valor indevido, pela requerida, impedindo, a autora, de dar continuidade a seus estudos acadêmicos, lhe prejudicando em sua vida pessoal e profissional. Há indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de prosseguimento e término do curso superior. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes. A requerida é reincidente. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, diante do considerável valor que foi obrigada a pagar e permaneceu impedida de dar sequência aos estudos. A ausência de proposta de acordo da requerida demonstra conduta não conciliatória. (...)”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No mais, em sede recursal a Recorrente limitou-se a apresentar peça manifestadamente genérica, sem adentrar ao exame dos argumentos evidenciados pela r. sentença, acometendo-se em evidente inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)